Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:138.0pt">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO FÁTICA E JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">1. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">2. Seria desnecessário manter a suspensão do processo para aguardar a análise dos embargos de declaração opostos nos autos do RE 1.140.005/RJ (Tema de Repercussão Geral n. 1.002), pois, conforme o art. 1.040, III, do CPC, os feitos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior após a publicação do acórdão paradigma, o que ocorreu em 16/8/2023.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">3. Os embargos de declaração opostos nos autos do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) não têm efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC) e não houve, na Corte Suprema, ordem que acarretasse nova suspensão de processos.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.